Tribunal: TJDFT
Processo: 0703109-07.2022.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍDICO. CELEBRAÇÃO NÃO COMPROVADA. SÍTIO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. CADASTRO INDEVIDO SEM ACESSO PÚBLICO. NEGATIVAÇÃO. NÃO COMPROVADA. DANO MORAL. INCABÍVEL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS. PROPORCIONAIS.

1. Não comprovada a celebração do negócio jurídico, resta prejudicada a análise de alegação de cobrança extrajudicial de dívida prescrita.

2. A anotação indevida no sítio 'Serasa Limpa Nome’ é restrita ao usuário, mediante a utilização de senha e não havendo publicidade dos dados. ‘

3. Os elementos dos autos demonstram que não houve negativação do consumidor, ainda que reconhecida a influência da anotação no credit score do consumidor.

4. Ausente demonstração de negativação indevida ou de dano concreto à imagem ou à reputação, não há que se falar em dano moral.

5. Verificada a existência de sucumbência recíproca, os honorários devem ser distribuídos adequada e proporcionalmente, levando-se em consideração o grau de êxito de cada um dos envolvidos, bem como os parâmetros dispostos no art. 85, § 2o, do CPC/2015.

6. Recursos conhecidos e desprovidos.